Tribunal: TJPA
Processo: 0853709-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853709-85.2021.8.14.0301

APELANTE: NANO MODAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO

PROCESSO N° 0853709-85.2021.8.14.0301

APELANTE: NANO MODAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão de ação executiva de CDAs, sem prévia notificação administrativa, nem protesto extrajudicial.

De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes.

A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Sendo assim, levando em consideração o Princípio da Causalidade e que não é possível dilação probatória em sede de exceção de pré executividade, as provas militam em favor do Estado, tendo em vista que as datas de pagamento das CDA’s (já com os valores corrigidos) são posteriores ao ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, bem como todo o procedimento de reconhecimento do erro e retificação. Sendo assim, o recorrente deve arcar com os honorários e custas processuais.

No tópico seguinte, o apelante levanta a tese de que a sentença deve ser reformada e extinta sem resolução do mérito, tendo em vista que as CDAs em que se funda a execução fiscal não foram protestadas, configurando ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A tese não merece acolhimento, visto que não existe a obrigatoriedade de protesto extrajudicial das Certidões da Dívida Ativa, para que lhes seja atribuída certeza, liquidez e exigibilidade.

O recorrente também suscita não ter sido intimada do Processo Administrativo Fiscal que apurou o débito em comento. Informa que procedeu, após o ajuizamento do pleito executivo, com pedido de cancelamento da dívida ativa junto à SEFA, juntando DIEF retificadora, tendo o pleito sido reconhecido No entanto, a questão também não carece de maior aprofundamento, tendo em vista que a solicitação de retificação dos dados junto ao órgão fazendário, assim como o cancelamento das CDAs foram realizadas após o ajuizamento da presente execução fiscal. Além disso, o apelante não trouxe aos autos provas capazes de sustentar a sua alegação de que não fora intimado sobre o Processo Administrativo Fiscal que apurou os débitos em comento, não sendo possível apurar, também diante da limitação da exceção de pré executividade.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 29/05/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NANO MODAS LTDA, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL que julgou extinta a Execução Fiscal, com resolução de mérito

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a Execução Fiscal em face de NANO MODAS LTDA, na qual aponta que é credora quantia de R$ 191.768,18 (cento e noventa e um mil e setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), a título de dívida ativa de ICMS.

NANO MODAS LTDA-ME apresentou exceção de pré-executividade (id n° 13369275), a qual foi rejeitada, de acordo com a decisão de id n°13369294.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 13369303, a qual julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...)Compulsando os autos, verifico que a solicitação de retificação dos dados junto ao órgão fazendário, assim como o cancelamento das CDAs foram realizadas após o ajuizamento da presente execução fiscal. E que o excipiente não trouxe aos autos provas capazes de sustentar a sua alegação de que não fora intimado sobre o Processo Administrativo Fiscal que apurou os débitos em comento.

Isto posto, considerando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, julgo extinta a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

Indefiro o pedido de condenação do excepto a responder pelos prejuízos que a efetivação da tutela de urgência causou a Excipiente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Intime-se o executado para pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no prazo legal. Quanto às custas, aplique-se o disposto no regimento de custas vigente.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.”

Inconformada, NANO MODAS LTDA-ME interpôs recurso de apelação (id n° 13369308).

Em suas razões, afirma que a sentença definitiva apresenta incongruência em seu texto, tendo em vista que o art. 26 da Lei nº 6.830/80 dispõe que o processo em execução será extinto sem qualquer ônus para as partes “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, o que inclui custas, despesas e honorários advocatícios.

Aduz que a expressão “a qualquer título” não cogita quem deu causa à extinção do processo ou do cancelamento da CDA.

Aponta que, na inteligência da Súmula 153 do STJ, a Corte Superior firmou entendimento de que a mera interposição de embargos já se mostra suficiente para impor condenação à Fazenda Pública ao pagamento dos encargos da sucumbência. Portanto, no presente caso, ao atravessar a contestação pedindo expressamente a desistência da execução fiscal (id 75641117), o ora recorrido, deve, em observância ao verbete sumular, arcar com os honorários de sucumbência do advogado da executada.

Destaca que o STJ estendeu à aplicação da Súmula 153 STJ em sede de Recurso Repetitivo, Tema Repetitivo 421, aos casos de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, enseja a possibilidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios

Assim, pugna pela reforma da sentença que condenou o executado, ora recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, pois viola o disposto na Súmula 153 do STJ.

No capítulo seguinte, suscita questão que aduz ser de ordem pública, referente ao protesto das Certidões de Dívida Ativa dos Estados. Aponta que, visando a aplicação da lei do protesto de títulos nas execuções fiscais ajuizadas, o TJPA editou o Provimento Conjunto nº 08/2014- CJRMB/CJCI, de modo que há a obrigatoriedade do protesto da CDA nas execuções fiscais.

Sendo assim, entende que a sentença deve ser reformada e extinta sem resolução do mérito, tendo em vista que no presente caso, as CDAs em que se funda a execução fiscal não foram protestadas, configurando ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No tópico posterior, narra que o recorrido defende que o ajuizamento da execução se deu por culpa exclusiva da recorrente, a qual confessa o erro no preenchimento do documento de arrecadação, sendo que somente foi regularizado após o ajuizamento da execução fiscal e que nesse caso, deve o contribuinte (executado) responder pelo pagamento das custas e dos honorários em favor da fazenda, por ter dado causa ao ajuizamento da ação. No entanto, afirma que a informação é leviana, posto que os valores foram informados erroneamente ao GERAT pela fronteira da SEFA, e não pela recorrida, conforme se constata Recurso Fiscal no Relatório CVIT-DEBITOS (id 73439013–pg. 14), no qual se verifica que os valores da CDAs correspondentes a R$7.837,21 e R$151.904,31 estão vinculados respectivamente aos códigos 4/126 e 10/126, que conforme nota de rodapé na mesma página, tem no código 4 - ICMS FRONTEIRA DIEF/DIVIDA ATIVA e no código 126 – DIVIDA ATIVA ICMS; e no código 10 - ICMS PARCIAL/ANTECIPADO.

Dessa forma, alega que não deu causa à execução fiscal, pois as informações fiscais equivocadas foram repassadas ao GERAT pela barreira na Fronteira Fiscal.

Por fim, aponta a litigância de má-fé do recorrido, pois este já tinha conhecimento da decisão administrativa do processo que determinou o cancelamento das CDAS, não podendo alegar a validade das Certidões de Dívida Ativa Tributária, posto que, os que créditos tributários que a embasaram já haviam sidos NULOS pela Administração Pública Tributária.

Requer conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. Sentença recorrida. Pugna também que a seja a parte apelada condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2º e do art. 85 do NCPC.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 13369318), alegando a impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, tendo em vista o erro confessado pelo contribuinte no preenchimento do documento de arrecadação. Aponta também sobre a não comprovação da ausência de notificação no âmbito administrativo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão de ação executiva de CDAs, sem prévia notificação administrativa, nem protesto extrajudicial.

No que tange aos honorários advocatícios, sabe-se que estes constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

Destarte, para aplicação do Princípio da Causalidade, deve ser analisado quem deu causa à Propositura da demanda.

O juízo
a quo
ao prolatar a sentença, apontou que “a solicitação de retificação dos dados junto ao órgão fazendário, assim como o cancelamento das CDAs foram realizadas após o ajuizamento da presente execução fiscal. E que o excipiente não trouxe aos autos provas capazes de sustentar a sua alegação de que não fora intimado sobre o Processo Administrativo Fiscal que apurou os débitos em comento. Isto posto, considerando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, julgo extinta a presente execução”.

Para melhor elucidação do caso, faz-se necessário um pequeno resumo do ocorrido, de acordo com os documentos constantes nos autos.

- Ajuizamento da Ação de Execução Fiscal- setembro de 2021 (id n° 13369261).

- Citação do executado: 07/10/21 (id n° 13369268 - Pág. 1)

- Requerimento administrativo solicitando cancelamento do débito inscrito em Dívida Ativa de ICMS e aceite da DIEF retificadora, apontando que houve um equívoco com os valores declarados- outubro de 2021 (id n° 13369281).

- Resposta da CERAT -Belém informando que a Dief Substitutiva foi reprocessada. (id n° 13369289 - Pág. 1)

- Primeira Exceção de Pré executividade: abril de 2022 (id n° 13369275).

- Rejeição da primeira exceção de pré-executividade (id n° 13369295).

- Segunda exceção de pré executividade -04/07/2022 (id n° 13369296).

- Cancelamento das CDA’s – 04/08/2022- ID N° . 13369297 - Pág. 20.

Somado a isso, é relevante ressaltar que o próprio contribuinte aparentemente confessa o seu erro no preenchimento da documentação fiscal, que foi regularizada somente após o respectivo ajuizamento da execução fiscal. Vejamos o requerimento do executado (id n° 13369281 - Pág. 1):

“(...) “A empresa NANO MODAS LTDA (...) vem solicitar o CANCELAMENTO DO DEBITO inscrito em DIVIDA ATIVA DE ICMS e reitere e aceite a DIEF RETIFICADORA do mês de 12-2020 da mesma com a devida correção de valores orientados pela CERAT BELEM a faze-lo. Sendo que há um equívoco com os valores passados em barreira, visto que a empresa está com crédito de ICMS, pois sua compra foi superior a sua venda e há pagamentos de antecipação de ICMS neste período (...)”

A situação pode ser resumida pela leitura do MEMORANDO nº 141/2021 BELÉM, no qual a Secretaria de Estado da Fazenda expôs (id n° 13369297 - Pág. 2):

“O contribuinte NANO MODAS LTDA. Inscrição Estadual 15.219.965-9 solcita que seja cancelado o débito inscrito em dívida ativa referente ao mês 12/2020 informando que houve equívoco na informação do Anexo III da DIEF NORMAL nº 04.2021.69.0.031.603 transmitida em 21/01/2021.

Informamos que o contribuinte informou como ICMS Antecipação de Medicamentos e ICMS Antecipado Especial os valores de R$-7.837,21 e R$-151.904,31, respectivamente, na DIEF NORMAL não tendo efetuado nenhum recolhimento até esta data.

No dia 15/10/2021, o contribuinte apresentou a DIEF SUBSTITUTIVA nº 04.2021.69.0.310.094 informando que os valores correto do Anexo III seriam R$- 778,71 e R$-12.972,04.

Pelo exposto solicitamos um parecer conclusivo de um AFRE se procedem as informações do contribuinte para que possamos enviar o pedido para a DAIF/CCDA tomar as demais providências.”

Ressalto que no documento que id n° 13369297 - Pág. 20, causa certa dúvida ao dispor o seguinte: “considerando consulta à DTR e à PGE, bem como entendimento na manifestação presente no Memorando nº15/2021-DAIF/CCDA (PAE nº2021/211902), de que
identificado erro da administração na cobrança
dos débitos, é poder-dever avocar o princípio da autotutela e corrigir a cobrança indevida (Súmula 473 do STF). “

No entanto, apesar de mencionar o “Memorando nº15/2021-DAIF/CCDA (PAE nº2021/211902)”, este não se faz presente em momento algum dos autos, de modo que impede que seja levado em consideração, até porque a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ). Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Destarte, verifica-se que que o executado possivelmente admite equívoco relativo ao lançamento do quantum fiscal apurado, como informa na Exceção de Pré Executividade (ID 13369297 - Pág. 2), bem como pelo requerimento de cancelamento apresentado à SEFA (13369297 - Pág. 15), no qual admite o erro no preenchimento da DIEF NORMAL nº 04.2021.69.0.031.603, transmitida em 21/01/2021.

Na sequência, destaco julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que apreciou o tema no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1(...)

3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Precedentes: AgRg no REsp. Nº 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG Nº 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp Nº 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. Nº 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

4. Tendo havido erro do contribuinte no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, é imprescindível verificar a data da apresentação do documento retificador, se houver, em cotejo com a data do ajuizamento da execução fiscal a fim de, em razão do princípio da causalidade, se houver citação, condenar a parte culpada ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O contribuinte que erra no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios, por outro lado, o contribuinte que a tempo de evitar a execução fiscal protocola documento retificador não pode ser penalizado com o pagamento de honorários em execução fiscal pela demora da administração em analisar seu pedido.

6. Hipótese em que o contribuinte protocolou documento retificador antes do ajuizamento da execução fiscal e foi citado para resposta com a consequente subsistência da condenação da Fazenda Nacional em honorários.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. O STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2. A Corte de origem não observou a orientação deste Tribunal Superior. Assim, presentes os requisitos para a aplicação do julgamento repetitivo, é necessária a devolução dos autos à origem para adequação à tese firmada nesta Corte de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1825337/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)

Sendo assim, levando em consideração o Princípio da Causalidade e que não é possível dilação probatória em sede de exceção de pré executividade, as provas militam em favor do Estado, tendo em vista que as datas de pagamento das CDA’s (já com os valores corrigidos) são posteriores ao ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, bem como todo o procedimento de reconhecimento do erro e retificação. Sendo assim, o recorrente deve arcar com os honorários e custas processuais.

Passando para outro tópico, o apelante levanta a tese de que a sentença deve ser reformada e extinta sem resolução do mérito, tendo em vista que as CDAs em que se funda a execução fiscal não foram protestadas, configurando ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No entanto, a tese não merece acolhimento, visto que não existe a obrigatoriedade de protesto extrajudicial das Certidões da Dívida Ativa, para que lhes seja atribuída certeza, liquidez e exigibilidade. É sobremodo importante assinalar que o protesto da CDA é um meio extrajudicial em que a Fazenda Pública configura a mora do devedor de um crédito tributário exigível, de modo que o força a adimplir a dívida.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o protesto de CDA não configura sanção política, pois é meio legal de cobrança de crédito tributário. Na ocasião do julgamento da ADI nº 5135/DF, a tese resultante é de que o mencionado meio “constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”

Por fim, o recorrente também suscita não ter sido intimado do Processo Administrativo Fiscal que apurou o débito em comento. Informa que procedeu, após o ajuizamento do pleito executivo, com pedido de cancelamento da dívida ativa junto à SEFA, juntando DIEF retificadora, tendo o pleito sido reconhecido. No entanto, a questão também não carece de maior aprofundamento, tendo em vista que a solicitação de retificação dos dados junto ao órgão fazendário, assim como o cancelamento das CDAs foram realizadas após o ajuizamento da presente execução fiscal. Além disso, o apelante não trouxe aos autos provas capazes de sustentar a sua alegação de que não fora intimado sobre o Processo Administrativo Fiscal que apurou os débitos em comento, não sendo possível apurar, também diante da limitação da exceção de pré executividade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto, mantendo todos os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2023